Tribunal: STF
Processo: HC 86241
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Lei 6.368/76,
arts. 12, § 2º, III, e 14). REFORMATIO IN PEJUS.
1.      Inadmissibilidade na hipótese. O recurso interposto pelo
Ministério Público explicitou, detalhadamente, sua amplitude:
condenação do denunciado que fora absolvido e majoração da pena em
relação aos demais.
2.      HC indeferido.